Tribunal: TCU
Processo: 013.055/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (TI) de infraestrutura hiperconvergente com contrato de suporte e garantia on site, além de instalação, implementação, migração e treinamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Hewlett-Packard Brasil Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 76/2019, para Registro de Preços, promovido pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE) do Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. em consonância com o disposto no item 9.4.2 do Acórdão 2600/2017-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, e com o item 9.3.4 do Acórdão 757/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, determinar ao Centro de Aquisições Específicas (CAE) do Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que não permita adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) oriunda do Pregão 76/2019 por órgãos não subordinados ao Comando da Aeronáutica; 9.3. com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, dar ciência ao CAE, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras irregularidades semelhantes: 9.3.1. permissão de adesão à ARP derivada de licitação na qual foram impostos critérios e condições particulares às necessidades da organização, identificada no edital do Pregão 76/2019, o que afronta o disposto no item 9.4.2 do Acórdão 2600/2017-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes; 9.3.2. previsão em edital da possibilidade de adesão à ARP por órgãos ou entidades não participantes do planejamento, e não subordinadas ao Comando da Aeronáutica, sem estar devidamente motivada no processo administrativo, identificada no Pregão 76/2019, o que afronta o disposto no item 9.3.4 do Acórdão 757/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; 9.3.3. valor estimado da contratação oriundo apenas de propostas de fornecedores, identificado no Pregão 76/2019, quando deveria ser composto por uma cesta de preços a partir de diversas fontes, especialmente de outras contratações públicas, o que afronta o §1o do art. 2o da IN - SLTI/MP 5/2014; 9.3.4. Documento de Oficialização da Demanda (DOD), relativo ao Pregão 76/2019, indica a solução a ser contratada, ao invés de explicitar a necessidade da área requisitante, o que afrontou o disposto no art. 2o, inciso XII, art. 11, incisos I e II, da IN - SLTI/MP 4/2014; 9.3.5 estudos técnicos preliminares da contratação, relativos ao Pregão 76/2019, não contemplam a análise de soluções alternativas para buscar garantir que seja contratada a solução com melhor custo-benefício para a Administração, o que afrontou o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, e inciso II, da IN - SLTI/MP 4/201; 9.4 determinar à Sefti que realize, nos termos do art. 43, II, da Lei 8.443/1992, audiência dos gestores responsáveis pelas irregularidades apontadas no subitem 9.3 desta deliberação; 9.5 dar ciência desta deliberação aos interessados; e 9.6. arquivar os presentes autos.